Tribunal: TJSP
Processo: 1010801-19.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E ÔNIBUS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO COLETIVO PELO EVENTO DANOSO – JUROS QUE DEVEM INCIDIR DESDE O ACIDENTE – SÚMULA 54, STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E ÔNIBUS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO COLETIVO PELO EVENTO DANOSO – JUROS QUE DEVEM INCIDIR DESDE O ACIDENTE – SÚMULA 54, STJ – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010801-19.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMBAIBA
TRANSPORTES URBANOS LTDA, é apelado SANDRO FRANCISCO RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-19.2018.8.26.0004 -Voto no 14.869
2
VOTO No 14.869
APELAÇÃO No 1010801-19.2018.8.26.0004
APELANTE: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA
APELADO: SANDRO FRANCISCO RODRIGUES
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
JUIZ(A): ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR
E ÔNIBUS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
RECONVENCIONAL

CONJUNTO
PROBATÓRIO
QUE
DEMONSTRA
A
RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO COLETIVO
PELO EVENTO DANOSO JUROS QUE DEVEM INCIDIR
DESDE O ACIDENTE SÚMULA 54, STJ NECESSIDADE
DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 216/232) interposto
em face da r. sentença de fls. 197/201, retificada pela decisão de fls. 207 que,
em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de
trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e
improcedente o pedido reconvencional, condenando a ré ao pagamento da
indenização por danos materiais no valor de R$ 3.700,00, atualizado pela
Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao
mês a partir do evento danoso.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado
da condenação, no processo principal, bem como ao pagamento de 10% do
valor da causa na reconvenção.
Foram opostos embargos de declaração pela ré (fls.
205/206) e rejeitados pela decisão de fls. 211/212.
A requerida apela sustentando que o ônibus estava na
faixa exclusiva à esquerda, e que se manteve nessa faixa para seguir seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-19.2018.8.26.0004 -Voto no 14.869
3
itinerário, respeitando as normas de trânsito, bem como a velocidade e o
semáforo.
Aduz que o apelado estava na faixa da direita e realizou
manobra de conversão à esquerda, contudo deixou de aguardar a passagem do
coletivo, tentando ultrapassá-lo e jogando o veículo na frente do ônibus, sem
qualquer atenção.
Informa que o apelado costuma desrespeitar as normas de
trânsito, cometendo diversas infrações e que a Douta Magistrada cometeu
evidente equívoco ao analisar o conjunto probatório dos autos e imputar à ré a
culpa pelo acidente.
Assevera que o autor deixou de comprovar que há época
dos fatos era o proprietário do automóvel, bem como o efetivo prejuízo com o
conserto do veículo.
Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente
o pleito principal e procedente a reconvenção. Subsidiariamente requer que a
incidência de juros sobre a condenação se dê a partir da citação.
Contrarrazões a fls.241/243.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Consta da inicial que em 07/06/2018 o autor trafegava
com seu veículo Voyage, placa AYI4705, pela Avenida Marquês de São
Vicente, quando foi realizar contorno em rotatória para seguir rumo a
Avenida Antártica e sofreu colisão do ônibus Mercedes Benz, placa
FOW9537, o qual vinha no mesmo sentido do requerente, na faixa da
esquerda e, aparentemente com o intuito de aproveitar o tempo do sinal
semafórico não interrompeu seu curso.
O requerente esclareceu que seu veículo sofreu colisão na
lateral esquerda e que sofreu o prejuízo de R$ 3.700,00 em razão do conserto.
Pelo conjunto probatório carreado aos autos era mesmo o
caso de reconhecer a responsabilidade da ré pelo ocorrido.
O boletim de ocorrência de fls. 24/25 foi elaborado pelo
próprio apelado via Delegacia Eletrônica. Enquanto o condutor do ônibus
também elaborou o boletim de ocorrência eletrônico de fls. 102/104, com a
sua versão sobre o ocorrido.
As fotografias carreadas aos autos a fls. 17/19
demonstram os danos ocasionados na lateral esquerda do veículo do autor,
enquanto as fotos de fls. 20/23 apresentam os danos na parte frontal do
ônibus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-19.2018.8.26.0004 -Voto no 14.869
4
A testemunha Ana Carolina dos Santos prestou
depoimento em juízo, gravado em mídia digital e esclareceu que estava no
ônibus como passageira. Disse que antes da rotatória há uma faixa de ônibus
do lado esquerdo, a qual deixa de existir na rotatória, e depois retorna na
continuação da Avenida Marques de São Vicente. Não soube informar de
quem é a preferência no local e tampouco a velocidade do ônibus, mas disse
que este não estava trafegando rápido. Também não soube dizer em qual
faixa transitava o carro.
Joel Mota de Souza, testemunha arrolada pelo autor,
também prestou depoimento em juízo gravado em mídia digital e esclareceu
trabalhar como motorista do aplicativo Uber, assim como o apelado à época.
Teve conhecimento do acidente por comentários no grupo de Whatsapp que
participa com o autor e outros motoristas de Uber. Pelo que lhe foi informado
no grupo, o autor estava na rotatória e pretendia seguir pela Av. Antártica
quando sofreu a colisão. Disse que o autor ficou por volta de dois ou três
meses afastado de suas atividades e que um motorista de Uber recebe por
volta de R$ 300,00, pelo trabalho durante 10 horas em um dia.
A testemunha Ricardo Francisco de Melo Freitas prestou
depoimento em juízo e informou que era passageiro do ônibus na ocasião dos
fatos. Disse ter visto que o semáforo estava verde, que o ônibus não estava
em alta velocidade e que este sofreu a colisão na parte dianteira direita e o
automóvel na parte lateral esquerda, do meio para frente. Afirmou que a
preferência seria do ônibus e ao visualizar as fotografias colacionadas aos
autos ratificou os danos demonstrados.
Após consulta ao local em que ocorreu o acidente,
através do sítio eletrônico Google Maps, é possível verificar que na rotatória,
a faixa em que circulava o coletivo, possui indicação de seta à esquerda, ou
seja, de que deve permanecer naquela faixa o motorista que pretende virar à
esquerda, mantendo-se na rotatória. O que não era o caso do ônibus da ré,
cujo trajeto era de prosseguir em frente, na continuação da Av. Marques de
São Vicente, conforme informação ratificada pelas próprias testemunhas da
requerida.
O autor, por outro lado, estava na faixa à direita do
ônibus, a qual também possui uma sinalização de seta à esquerda,
demonstrando assim que a manobra realizada pelo apelado era permitida.
Além disso, o que se constata das fotografias tiradas dos
veículos envolvidos é que o automóvel do autor sofreu danos em toda a sua
lateral esquerda e o ônibus apresenta danos especialmente na parte frontal
direita, mas também há prejuízo na porção frontal esquerda, o que nos
autoriza concluir que o veículo do autor já havia realizado a manobra de
conversão quando foi atingido pelo coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-19.2018.8.26.0004 -Voto no 14.869
5
Diante de tais circunstâncias, forçoso concluir pela
responsabilidade da ré, assim como o seu dever em reparar os danos
provocados.
O autor trouxe aos autos o Certificado de Registro e
Licenciamento de seu veículo, com data de emissão posterior à data do
acidente (fls. 14). Contudo, ainda que se considere que na data dos fatos o
apelado não era o proprietário do automóvel, tal questão não lhe retira a
legitimidade para postular os danos ocasionados, pois era possuidor do bem
na ocasião.
Nesse sentido:
ACIDENTE DE VEÍCULO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Ilegitimidade ativa "ad causam". Inocorrência. Tanto o
proprietário quanto o terceiro condutor têm legitimidade para ajuizar
ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículo.
Comprovação da responsabilidade civil. Da análise da dinâmica do
acidente, verifica-se a culpa exclusiva do Réu na ocorrência do evento
danoso. Realização de manobra sem a observância das regras de trânsito,
no que diz respeito à tomada das cautelas devidas. Comprovação dos
danos materiais. Preclusão. Ausência de impugnação específica sobre a
questão em momento processual adequado. Pedido contraposto. Não
cabimento
de
pedido
contraposto
no
procedimento
ordinário.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.
(Apelação no 0063002-64.2012.8.26.0602 Desembargadora Relatora
BERENICE MARCONDES CESAR j. 15/12/2015 v.u.). sic (grifo nosso)
No mais, o autor demonstrou de maneira satisfatória o
prejuízo suportado ao apresentar os orçamentos de fls. 27/28, assim como o
recibo de pagamento no valor de R$ 3.700,00 (fls. 29), os quais não foram
devidamente impugnados pela apelante.
Por essa razão, com o devido acerto decidiu a Douta
Magistrada sentenciante, ao condenar a ré a ressarcir o autor no prejuízo
suportado, o que se mantém.
Sobre
referida
indenização
deverá
incidir
juros
moratórios desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual (Súmula 54, STJ).
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à requerida para 15% do
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010801-19.2018.8.26.0004 -Voto no 14.869
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a bem lançada sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator